Tribunal: TJES
Processo: 0010928-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010928-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SCHMIDT DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
TRÊ
S RÉUS.
ARTIGO 33 E

35, DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. DECOTE DA PERSONALIDADE DO AGENTE.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉ
QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em situações de flagrante delito, conforme ocorreu no caso em questão, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. O ingresso dos guardas municipais na residência do apelante foi franqueado pela genitora do réu, não havendo que se falar em violação de domicílio. Preliminar rejeitada.
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes públicos que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
4.
A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados. Portanto, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem o tráfico de drogas para consumação da associação, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro e prévio. No caso, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e os depoimentos prestados pelos
agentes
não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por parte dos
apelantes
, sendo imperiosa, portanto, a absolvição.
5
.
O registro criminal utilizado para majorar negativamente a personalidade do agente, além de ter sido utilizado para configurar antecedentes criminais, o que configura
bis in idem,
não é suficiente para considerar desfavorável a personalidade do agente.
6. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, considerando que os agentes responsáveis pela ocorrência foram enfáticos ao relatar circunstâncias que evidenciam que a ré se dedicava a atividades criminosas ao tempo do crime.
7. Considerando a reincidência dos apelantes, incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE
SUPOSTA
ILEGALIDADE
N
A BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Leonardo Schmidt de Oliveira
,
Eder Nogueira de Amorim
e
Amanda Galvão Delai
, inconformados com a sentença pro
ferida

pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal de
Vila Velha
às fls.
405/411-v
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pelas defesas dos recorrentes, que, em resumo, pretendem a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos
agentes públicos.

A esse respeito, o artigo
301
, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

A partir disso
, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem e revista pessoal foi realizado d
e forma ilegal, alegando que os agentes municipais extrapolaram suas atribuições.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos agentes que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls. 07/12 e em juízo em mídia à fl. 333), depreende-se que os
guardas municipais
agiram diante d
e
situação de
flagrante delito em crime permanente
, ao se depararem com
o
veículo Onix preto de placa QFQ-0B87, alvo de diversas denúncias como sendo o automóvel que
realizava
o transporte de todo o entorpecente vendido na Favela da Gamaleira, transitando especificamente nessa região, o que motivou a abordagem.

Assim, a
pós realizarem a abordagem, o motorista do veículo esclareceu que havia acabado de deixar um casal no referido local alvo das denúncias, que pagaria a quantia de R$ 100,00 (cem reais) ao motorista pelo transporte de material entorpecente.

Diante disso
, em posse do casal, foram encontrados 60 (sessenta) buchas de maconha e R$ 911,00 (novecentos e onze reais) em espécie.

Nesse contexto, diante da situação de flagrante delito em crime permanente, o acusado Leonardo informou aos agentes públicos onde estaria o restante dos entorpecentes, relatando que escondiam na mesma rua as cargas entregues pelo motorista anteriormente
abordad
o,
local em que
foram encontrados 144 (cento e quarenta e quatro) pinos de cocaína e 105 (cento e cinco) pedras de crack.

Nesse sentido,
saliento que, diante de situações de flagrante delito, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, conforme entendimento
deste egrégio Sodalício.
Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
.
Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...). (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id 5382916, pontuou,
in verbis
:

“
Não obstante as alegações defensivas, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos.(...)

Dessa forma, por ser o tráfico de drogas um delito de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, não há que se falar na imprescindibilidade de expedição e exibição de prévio mandado de busca e apreensão lavrado por Autoridade.

Por fim, quanto à argumentação de que os agentes municipais extrapolaram suas atribuições, novamente lhes falecem razão, uma vez que, mesmo que não detenha atribuição de polícia ostensiva, na forma do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, tratando-se de crime permanente, inexiste qualquer nulidade nas prisões em flagrante, apreensões, revista pessoal ou busca em residências efetuadas pela Guarda Municipal.
”.

Portanto, em
observância

a
o artigo 301, do Código de Processo Penal,
entendo que
não restou demonstrada
in casu
ilegalidade
na
ação
dos agentes da Guarda Municipal
, razão pela qual
não
há que se falar em nulidade das provas
.

Noutro giro,
no que diz respeito à entrada dos
agentes
no domicílio do réu
, das provas dispostas nos autos, verifico que
o
próprio
apelante que indicou aos
agentes
públicos
o endereço em que estaria o restante dos entorpecentes.

Além do mais, os
guardas municipais
informaram em seus depoimentos que
a genitora do acusado franqueou a entrada
n
o referido imóvel, porém, nada de ilícito foi encontrado no local, não havendo,
portanto, r
azões
para
questionar qualquer prova decorrente dessa ação,
em que,
apesar d
e

lícito

o
ingresso no imóvel,
não foi apreendida nenhuma droga
.

Portanto, considerando
a existência da situação de flagrante delito em crime permanente
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
,
já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a
s
preliminar
es
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares suscitadas pelas defesas, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de recursos de apelação criminal
interpostos por
Leonardo Schmidt de Oliveira
,
Eder Nogueira de Amorim
e
Amanda Galvão Delai
, inconformados com a sentença pro
ferida

pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal de
Vila Velha
às fls.
405/411-v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3-v
, narra o seguinte:

“
[...] no dia 25 de junho de 2021, por volta das 21 horas, na rua Santa Terezinha, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, os denunciados LEONARDO SCHMIDT DE OLIVEIRA e AMANDA GALVÃO DELAI, previa
m
ente acordados, trazia
m
consigo, para fins de tráfico, em desacordo co
m
determinação legal e regulamentar, sessenta buchas da droga conhecida como "maconha", be
m
como tinham em depósito, em uma residência abandonada na mesma rua, também para fins de tráfico e em desacordo co
m
determinação legal e regulamentar, cento e quarenta e quatro pinos contendo a droga conhecida como "cocaína" e cento e cinco pedras da droga conhecida como "crack" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos).

Ainda segundo os autos do inquérito policial, o denunciado EDER NOGUEIRA DE AMORIM, no mes
m
o dia 25 de junho de 2021, por volta das 21 horas, no veículo Chevrolet Onix, cor preta, placas QFQ-0B87, previamente acordado com os denunciados LEONARDO e AMANDA, fez o transporte, para fins de tráfico, em desacordo co
m
determinação legal e regulamentar, das sessenta buchas de maconha apreendidas, até os respectivos pontos de vendas.

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizava
m
patrulhamento preventivo no bairro Itapuã, quando visualizaram o veículo Chevrolet Onix, cor preta, placas QFQ-0B87, que, de acordo co
m
informações, seria constante
m
ente utilizado para fazer o transporte de drogas comercializadas na localidade conhecida como "Favela da Gameleira", fato que motivou a abordagem do veículo e seu condutor, que se verificou ser o denunciado EDER.

O denunciado EDER informou aos Agentes que trabalhava como
m
otorista de transporte por aplicativo e havia acabado de deixar os denunciados LEONARDO e AMANDA na esquina da Rua Santa Terezinha, para onde os Agentes se dirigiram e logo avistaram os denunciados LEONARDO e AMANDA, os quais, ao percebere
m
a presença policial, demonstrara
m
extremo nervosis
m
o, sendo eles também abordados.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado co
m
o denunciado LEONARDO as 60 buchas de "maconha" e co
m
a denunciada AMANDA a quantia de R$ 911,00, proveniente do trafico de drogas (auto de apreensão nos autos).

Ao ser indagado, o denunciado
LEO
NARDO informou aos Agentes da Guarda Municipal que estava no local para recolher as drogas e o dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, sendo que sua companheira, a denunciada AMANDA, o auxilia nessa função escondendo o dinheiro e as drogas, pois, pelo fato de ser mulher, conseguia se desvencilhar com maior facilidade de eventual abordagem policial.

Em seguida, o denunciado LEONARDO levou os Agentes até uma residência localizada na mesma rua, onde ele e a denunciada AMANDA tinham em depósito mais drogas para o tráfico, ocasião em que foram encontrados e apreendidos 144 pinos de ‘cocaína’ e 105 pedras de ‘crack’.

Ainda durante a abordagem, Leonardo informou aos Agentes que pagaria ao denunciado EDER a quantia de R$ 100,00 para ele realizar o transporte das drogas até aquele local, no veículo Chevrolet Onix, cor preta, placas QFQ-0B87, fato esse que ocorria todos os dias, por volta das 08 horas e das 20 horas.

Além disso, o denunciado LEONARDO também informou que tinha em depósito, em sua residência, localizada na rua Circular nº 33, bairro Ilha da Conceição, mais oito ‘cargas’ fechadas da droga conhecida como ‘cocaína’. Os agentes se dirigiram ao local indicado, onde foram recebidos pela Sra. Lindaura Schmidt de Freitas, genitora do denunciado LEONARDO, a qual autorizou por escrito o ingresso dos Agentes na residência, onde, após realizadas buscas, nada de ilícito foi encontrado.

Os fatos apurados nestes autos demonstram que os denunciados estavam associados para a prática do tráfico ilícito de drogas, sendo que a função dos denunciados LEONARDO e AMANDA era ter as drogas em depósito para distribuição, bem como recolher os valores auferidos com a venda dessas drogas, enquanto ao denunciado EDER cabia a função de transportar drogas e os demais denunciados até os respectivos pontos de venda.

Consta ainda que foram apreendidos em poder dos denunciados dois aparelhos celulares (auto de apreensão nos autos).

Isto posto, os denunciados transgrediram as normas dos artigos 33 e 35, ambos, da Lei 11.343/06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, o denunciado citado, sejam as testemunhas relacionadas intimadas para serem ouvidas em Juízo, para que, ao final, seja o denunciado condenado ao cumprimento das sanções previstas e a reparação do prejuízo (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), bem como seja decretara a perda dos bens apreendidos. [...]
”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância
condenou

os réus nas seguintes sanções:

–
Leonardo Schmidt de Oliveira
: artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de
11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado;

–
Eder Nogueira de Amorim:
artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de
11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado;

–
Amanda Galvão Delai:

artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas,

à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial semiaberto.

N
as
razões recursais
acostadas às fls.
447/465
, a defesa dos recorrentes

Eder Nogueira de Amorim
e
Amanda Galvão Delai
postula a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.
Ainda, quanto à apelante Amanda Galvão Delai, requer,
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, e a aplicação da
causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado.

Já nas
razões recursais
sediadas às fls. 484/489 dos autos físicos, a defesa de
Leonardo Schmidt de Olveira
requer a absolvição do recorrente
ao fundamento de ausência de provas para a condenação, e
, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial d
e
cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
quanto ao crime do

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, sabe-se que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos:
Boletim Unificado de fls. 23/
27
, Auto de Apreensão à fl.
29
,
Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de
Drogas
de fl.
30
, bem como Laudo de Exame Químico às fls.
323/324, os quais atestam a apreensão de 60 (sessenta) buchas de maconha, 144 (cento e quarenta e quatro) pinos de cocaína e 105 (cento e cinco) pedras de crack.

Quanto à
autoria
do crime, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os
agentes públicos
responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular,
em sede policial
, às fls.
10/12
dos autos físicos, o
Guarda Municipal

Ikaro Carvalho Veloso Giacomazza,
realizou a seguinte narrativa:

“
[...] no dia 25/06/2021 aproximadamente as 21:00 a guarnição da
ROMU
02 em patrulhamento no bairro Itapuã, mais precisamente na rua Deolindo Perin avistou o veículo Onix preto de placa
QFQ-0B87
, veículo este que já foi alvo de diversas denúncias de populares como sendo o automóvel que fazia o transporte de t
odo
o entorpecente vendido na "favela da gameleira". Sendo assim, a equipe abordou o motorista nacional Eder Nogueira de Amorim que informou que acabara de deixar um casal naquela esquina. Diante desta informação a equipe adentrou na rua Santa Terezina e avistou o referido casal descrito pelo pelo Sr. Eder, os quais demonstraram bastante nervosismo com presença da equipe e apos determinação de abordagem o nacional Leonardo resistiu a primeira abordagem sendo necessário o uso gradual da força e após revista foi encontrado com o Sr. Leonardo Shimidt de Oliveira 60 sessenta buchas de substância similar a maconha e com a Sra. Amanda Galvão Delair R$ 911,00 (novece
ntos
e onze reais) em espécie. Em dado momento da abordagem foi perguntado ao Sr. Leonardo o que ele estaria fazendo no local e este respondeu que somente fazia o ‘recolhe’ tanto da droga quanto o dinheiro e que sua companheira a Sra. Amanda Galvão ajudava escondendo o dinheiro e a droga, pois, pelo fato de ser mulher dificultava uma possível abordagem policial. Em ato contínuo o nacional Leonardo também informou que em uma residência abandonada na mesma rua havia mais entorpecentes escondidos. Diante disto a equipe fez uma varredura no local e nada foi encontrado, mas após solicitar ao Sr. Leonardo, este, se prontificou e indicou pessoalmente o local em que estava escondido o restante da droga, conseguinte, a guarnição logrou exito em arrecadar mais 144 (cento e quarenta e quatro) pinos de substância similar a cocaína e mais 105 (cento e cinco pedras de crack). Este também informou que pagaria ao condutor do Chevrolet Ônix R$ 100,00 (cem reais) pela ida e volta do transporte de todo o material entorpecente que eram levados todos os dias por volta das 08 da manhã e 20:00hs da noite, posteriormente o nacional Leonardo também informou que na sua residência, situada na rua Circular 33, Ilha da Conceição teria mais 8 oito ‘cargas’ fechadas de substância análoga a cocaína. Sendo assim, a equipe prosseguiu até o local onde foi solicitado para a genitora do Sr. Leonardo a Sra. Lindaura Shimidt de Freitas abrisse a porta para que a equipe que fez uma breve varredura no local indicado pelo nacional Leonardo, porém sem encontrar nada de ilícito. Após essa breve varredura a Sra. Lindaura assinou um documento de punho informando que autorizou a entrada da equipe na sua residência. Diante da materialidade dos fatos acima narrados o Sr Leonardo, Sr Eder e a Sra Amanda foram conduzidos para o DPJ para a apreciação dos fatos pela autoridade competente. Em tempo no DPJ o advogado das partes o Sr Edson Faria dos Santos, OAB 16231892, disse que foi informado que a equipe havia lesionado os acusados. Fato este que não aconteceu. Sendo assim, a guarnição encaminhou todos os conduzidos ao pronto atendimento da Glória, onde após avaliação da triagem, os conduzidos relataram não ter lesões, nem dores, por consequência, todos foram liberados. Posteriormente, os conduzidos foram encaminhados ao hospital Bezerra de Farias, a fim de resguardar a equipe, tendo novamente sido liberados por não apresentarem lesões, nem se queixarem de dor ou qualquer desconforto, conforme declarações anexas a este B.U. os indivíduos foram conduzidos e apresentados ao plantão da segunda regional de Vila Velha, para apreciação da autoridade competente. Considerando os fatos narrados acima, para resguardar a equipe e os conduzidos, foi necessário a utilização de algemas. Em tempo veículo recolhido para o pátio conforme guia 8429 [...]”.

No mesmo sentido
se manifestou a testemunha
Renato Alexandre Alves Messias,
agente público que também participou da abordagem,
às fls. 07/09
dos autos físicos.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo, em mídia à fl.
333
, o
Guarda Municipal
Ikaro Carvalho Veloso Giacomazza
confirmou todas as informações
nos seguintes termos:

“
Que se recorda dos fatos; que possuíam informações de populares a respeito de um carro que fazia a entrega da droga, e que estava com um casal, abordando o casal e logrando êxito; que falaram o modelo do carro ao referir-se a ele; que abordaram o modelo do carro relatado nas denúncias; que não conhecia os acusados antes; que posteriormente vieram a saber que o rapaz do casal era o gerente da boca, não ficando muito do local; que era gerente da boca da Gameleira; que o local da apreensão é local conhecido pelo tráfico, sendo de venda e de uso de drogas; que o motorista havia deixado o casal e logo a frente encontraram o casal; que o motorista era o Eder; que a denúncia fazia referente ao carro que levava as drogas; que no momento que abordaram o motorista do carro, não havia drogas dentro do veículo; que uma parte das drogas estava na posse do casal (Leonardo e Amanda); que estava na posse de Leonardo; que tratava-se de quantidade expressiva de maconha, que ele estava chegando para abastecer a boca; que não se recorda exatamente quantas eram; que Leonardo indicou uma residência abandonada onde estavam o restante das drogas; que Leonardo estava se direcionando à residência; Que não encontraram mais droga além das citadas; que as drogas foram encontradas em uma residência abandonada, usada como refúgio para os usuários e traficantes; que não sabe dizer se a residência era usada por mais pessoas, sendo dominada pelo pessoal da Gameleira; que depois da prisão, os residentes locais informaram que Leonardo era o gerente do tráfico; que a função de Eder era de fazer o transporte; que não sabe a função específica de Amanda; que a droga foi encontrada com Leonardo; que Leonardo e Amanda não se identificaram como usuários de drogas; que não sabe dizer se Eder sabia que Leonardo portava as drogas; que perguntado, Eder relatou que fazia o transporte de Leonardo regularmente para esse local; que Leonardo possuía contato próximo com Eder; que não pode afirmar sobre todos os três, mas que depois dos fatos ficou sabendo que Leonardo era bem envolvido com o tráfico; que Eder disse que sempre transportava Leonardo ao local sem ser pelo aplicativo [...] que confirma os fatos narrados em sede policial; que diante da decorrência do tempo, pode não se lembrar de alguns detalhes anteriormente narrados; que Eder foi abordado na esquina, logo após deixar os dois elementos; que possuíam informação aproximada do horário que haveria a entrega; que conduziu Eder para o local para que identificasse os indivíduos deixados no local; que o dinheiro encontrado estava com a mulher; que não se recorda quem fez a vistoria na acusada Amanda; que o acusado não foi agredido na viatura; que na residência da mãe do acusado Leonardo, o agente Messias acompanhou [...]”.

Da mesma forma,
o Guarda Municipal
Renato Alexandre Alves Messias
ratificou

a narrativa
em sede policial, acrescentando que o acusado
Leonardo Schmidt de Oliveira
confessou que realizava o abastecimento da
boca de fumo da
Gameleira em dois horários, realizando a entrega dos entorpecentes.

Nessa linha, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos
agentes públicos
que participaram da
abordagem
, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes s
ão
harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, conforme assente entendimento jurisprudencial, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos agentes públicos, que
os apelantes realizavam o transporte frequente de entorpecentes para abastecer o ponto de tráfico da Gameleira, sendo flagrados em posse de
60 (sessenta) buchas de maconha, 144 (cento e quarenta e quatro) pinos de cocaína, 105 (cento e cinco) pedras de crack,
p
rontos para a comercialização
,
em local de intenso tráfico de drogas
, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, quero dizer, R$ 911,00 (novecentos e onze reais).

Quanto aos réus, o denunciado
Leonardo Schmidt de Oliveira
, em seu interrogatório em juízo, conforme mídia à fl. 372, alega que não carregava drogas consigo no momento da abordagem policial, mas apenas o valor em dinheiro, justificando que seria para pagar um serralheiro da região pelo trabalho realizado em um portão. Afirma, também, que não indicou local diverso em que os entorpecentes pudessem ser encontrados, alegando
ter sido
agredido pelos agentes que o abordaram.

De igual modo, o acusado
Eder Nogueira de Amorim
negou a prática delituosa, afirmando que na ocasião em que foi abordado, foi a primeira vez que prestou serviços de transporte ao acusado
Leonardo Schmidt de Oliveira
.

Por fim, a recorrente
Amanda Galvão Delai
, da mesma forma, nega a autoria delitiva, relatando que se encontrava no local para realizar o pagamento de um portão e visitar sua avó.

Todavia
, em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes, analisando detidamente os harmônicos depoimentos dos
agentes públicos
que participaram da abordagem, é certo que a narrativa dos réus se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade dos atos delituosos praticados, haja vista que a abordagem inicial ao veículo foi fundada em denúncias de populares residentes da região, que já conheciam o referido automóvel por realizar as frequentes entregas e buscas de entorpecentes no local dos fatos, sendo, em decorrência da abordagem, encontradas em posse dos recorrentes as drogas previamente descritas.

Portanto, entendo que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes
n
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Noutro giro,
a defesa dos recorrentes
Leonardo Schmidt de Oliveira
e
Eder Nogueira de Amorim
postulam a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, que se encontra tipificad
o no art. 35, da Lei nº 11.343/06
, cujo texto legal está assim disposto:

“
Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas,
sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio
.

Dito isso, no caso dos autos, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, entendo que, muito embora
existam indícios de concurso eventual do denunciado
Leonardo Schmidt de Oliveira
com o corréu
Eder Nogueira de Amorim
na prática do tráfico de drogas, concluo
que
as provas carreadas não
implicam em certeza de vínculo associativo estável
e
duradouro
entre os
apelantes na prática do tráfico de drogas
.

Isso pois
,
não obstante
em esfera investigativa e judicial os
agentes que diligenciaram o caso
tenham narrado
de forma incontestável
a respeito da prática do tráfico de entorpecentes em relação aos apelantes, no que concerne ao crime de associação criminosa, entendo que os depoimentos dos
agentes públicos
não são suficientes para sustentar
a condenação.

Nessa perspectiva, a única prova de que os réus eram devidamente associados para a prática delituosa são as denúncias de populares nesse sentido, o que decerto não é suficiente para sustentar uma condenação criminal.

Sendo assim, é de se ressaltar, ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente satisfatórias para ensejar a condenação dos apelantes n
o
tráfico de drogas, não implica em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre
os recorrentes,
razão pela qual
A
BSOLVO
LEONARDO SCHMIDT e EDER NOGUEIRA DE AMORIM
das sanções do
artigo 35, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo,
passo
ao exame
dos pleitos defensivos
referentes
à dosimetria da pena, considerando que a defesa dos recorrentes
Leonardo Schmidt de Oliveira
e

Amanda Galvão Delai
postulam o redimensionamento da pena-
base ao mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, a magistrada sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu
Leonardo Schmidt de Oliveira

as circunstâncias judiciais
de
culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime
, sendo a pena-base fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Quanto à culpabilidade,
a Juíza
a quo

sentenciante,
utilizando-
se
de fundamentaç
ão genérica
, ressaltou que o réu “
agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal
”.

Todavia, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a
reformatio in pejus
.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
(HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Assim, não obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1º grau, entendo que existem elementos nos autos que, de fato, demonstram organização no
modus operandi
dos acusados,
o que implica
na valoração negativa da mencionada circunstância judicial.

Isso pois, o crime foi cometido em concurso de agentes, com auxílio de um motorista de aplicativo, com o fim de abastecer em dois horários por dia
a boca de fumo da Gameleira,
situação que implica
em
maior repressão penal.

Com relação às circunstâncias do crime, a magistrada destacou a vultuosa quantidade de entorpecentes apreendidos, além de quantia em dinheiro
em espécie
, fundamentos aptos a desvalorar o referido vetor de dosimetria, de acordo com o artigo
42, da Lei nº 11.343/06
.

Acerca dos antecedentes criminais, diante de condenação pretérita transitada em julgado em desfavor do acusado
Leonardo Schmidt de Oliveira
nos
A
utos nº 0000528-90.2014.8.08.0019,
é
imperiosa
a manutenção da valoração negativa
da
aludida
circunstância judicial.

Entretanto,
verifico que a magistrada utilizou-se do
mesmo
registro crimina
l
para
considerar desfavorável a circunstância de
personalidade
do agente, o que, além de configurar
bis in idem
,
não encontra respaldo jurisprudencial para tanto, devendo tal vetor ser neutralizado. Nesse sentido:

Em relação à personalidade do agente, o Tribunal de origem se utilizou da extensa ficha criminal, para desfavorecer as circunstâncias judiciais da personalidade do paciente, em desacordo com o entendimento jurisprudencial. A exasperação da pena-base lastreada na personalidade do agente, trata-se de resquício do superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal dos fatos, de sorte que não constam elementos suficientes nos autos, para que o julgador possa avaliar acerca da personalidade do agente. Nesse diapasão, insta consignar que “
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
” (STJ. HC 472.523/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/10/2018). (STJ. AgRg no HC 688.856/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021
)
.

Portanto, diante do decote da circunstância judicial da personalidade do agente e mantido o patamar empregado pela magistrada sentenciante para cada vetor, fixo a pena-base do recorrente
Leonardo Schmidt de Oliveira
em
0
6
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,

pena
qu
e
torno definitiva
em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena
.

Nesse ponto, ainda
, apesar de não questionada a dosimetria realizada
quanto
ao acusado
Eder Nogueira de Amorim
, diante de fundamentação idêntica aplicada ao vetor da personalidade do agente, entendo por, igualmente,
reformar
a pena
definitiva
do
corréu

para o
mesmo patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Noutro giro, quanto à recorrente
Amanda Galvão Delai
, a magistrada sentenciante valorou como negativas as circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sendo a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ocorre que, os fundamentos utilizados para a negativação das referidas circunstâncias judiciais em desfavor da recorrente
Amanda Galvão Delai
são os mesmos que respaldaram a desvaloração em relação ao recorrente
Leonardo Schmidt de Oliveira
, previamente analisados e reforçados, razão pela qual,
em observância à celeridade e economia processual, adoto a
mesma fundamentação,
mantendo a pena da recorrente nos termos estabelecidos na sentença
a

quo
.

Por sua vez, a defesa de
Amanda Galvão Delai
requer a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Sobre o tema,

sabe
-se que
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que
não se vislumbra no caso em
questão.

Isso porque, não obstante a
apelante
seja primária e portadora de bons antecedentes,
os
elementos dispostos nos autos evidenciam que ela se dedica a atividades criminosas, e que a prática do tráfico de drogas apurada nestes autos não foi um fato isolado em sua vida.

Digo isso,
inicialmente em razão dos agentes responsáveis por sua abordagem terem enfatizado que o corréu
Leonardo Schmidt de Oliveira
esclareceu que
Amanda Galvão Delai
, sua companheira, o auxiliava nas entregas dos entorpecentes e no recolhimento dos valores arrecadados, justamente por ser mulher, e dificultar a abordagem policial.

Ademais
, conforme
evidenciado, o casal era responsável pelo abastecimento da Gameleira, por duas vezes ao dia, utilizando de motorista de aplicativo para realizar tal operação, circunstâncias que,
em que pese não sejam suficientes para configurar o crime do artigo 35, da Lei de Drogas, evidenciam que a ré se dedicava a atividades criminosas ao tempo do crime,
o que obsta o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em seu benefício
.

Por fim, com relação ao regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes
Leonardo Schmidt de Oliveira
e
Eder Nogueira de Amorim
,
conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal,
poderá
cumprir pena em regime semiaberto o condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos,
que não for reincidente
.

In casu
, os apelantes são reincidentes, o que obsta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e fundamenta a aplicação do regime inicial mais gravoso, razão pela qual, apesar do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime fechado
para
início de cumprimento de pena dos recorrentes
Eder Nogueira de Amorim
e
Leonardo Schmidt de Oliveira
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
ABSOLVENDO
os recorrentes
Eder Nogueira de Amorim
e
Leonardo Schmidt de Oliveira

da condenação do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e redimensionando a pena fixada
quanto ao
crime de tráfico de drogas dos mesmos recorrentes para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,

em razão do afastamento da circunstância judicial de personalidade
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)